Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR DESÍDIA PROCESSUAL. COMPARECIMENTO SIMULTÂNEO DA MESMA PREPOSTA E DO MESMO ADVOGADO A DUAS SESSÕES VIRTUAIS DE CONCILIAÇÃO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. DESÍDIA CONFIGURADA.
1. Deferida à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista o documento juntado ao ID 37639500.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito. Pede ainda a recorrente, no mérito, a procedência dos pedidos. O MM.o Juízo de primeiro grau, por sua vez, concluiu pela desídia da recorrente, pois se fez representar em audiências virtuais simultâneas, pela mesma preposta e pelo mesmo advogado.
3. Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que sua preposta e o advogado compareceram à sessão de conciliação.
4. O termo de sessão de conciliação juntado ao ID 37639490 demonstra que a recorrente se encontrava presente no referido ato e foi juntada, ao ID 37639492, a ata do processo n. 0704314-95.2022.8.07.0004, que demonstra o comparecimento simultâneo. Questionável a conduta processual da recorrente, que deveria constituir advogados distintos para atos agendados para o mesmo horário ou requerer o reagendamento da sessão. Como bem asseverou o il. magistrado, a prática da recorrente “afronta a razoabilidade, o devido processo legal, a boa-fé processual e o princípio da cooperação”. Escorreita a sentença que extinguiu o feito por desídia da autora, uma vez que deverá ser considerada a efetiva participação da parte a apenas uma das reuniões.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente em custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões, nos termos do disposto no artigo 55, da Lei n.o 9.099/1995.